Tribunal: TJDFT
Processo: 0727428-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727428-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELITON SILVA SANTOS AGRAVADO: ATILA RODRIGUES MIRANDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à manifestação de ID 50292807, uma vez que, embora haja a comprovação do envio da renúncia de mandato ao mandante, os documentos anexados aos autos não atestam a efetiva ciência da renúncia por este, de modo que a comunicação não restou devidamente comprovada, nos termos estabelecidos pelo art. 112 do CPC. Mantenha-se o processo em pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora